Tribunal: TJPA
Processo: 0009268-57.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009268-57.2018.8.14.0107

APELANTE: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009268-57.2018.8.14.0107

APELANTE: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB/PA 27.106-A

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Advogado: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI - OAB/PA 81.830-A; ANDRESA BÁRBARA SANTOS SILVA - OAB/BA 35.738.

APELADOS: IDEM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE PROVA DO CONTRATO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, em que a autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos por parte da instituição financeira em seu Benefício Previdenciário
, supostamente oriundos de empréstimo consignado não contratado pela parte autora.

O Juízo de 1ª Instância julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes os débitos, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos e se configuram falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, ensejando a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou o contrato do empréstimo consignado questionado, nem comprovou o benefício econômico em favor da autora, limitando-se a alegar a regularidade das contratações.

A ausência de prova do contrato configura falha na prestação do serviço e indicativo de má-fé, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário afetam o mínimo existencial do beneficiário, sendo passível de reparação por dano moral em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, por tratar-se de conduta lesiva e capaz de gerar indignação e impotência social e em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso específico, o valor total do empréstimo fraudulento não ultrapassou a quantia de R$ 526,32 (quinhentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), de modo que fixar valor superior a título de compensação moral implicaria flagrante desproporcionalidade, além de ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação cível conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada ensejam a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é agravada pela ausência de apresentação do contrato referente aos empréstimos contestados.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento a ambos os recursos de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009268-57.2018.8.14.0107

APELANTE: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB/PA 27.106-A

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Advogado: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI - OAB/PA 81.830-A; ANDRESA BÁRBARA SANTOS SILVA - OAB/BA 35.738.

APELADOS: IDEM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, interposto por ALDA ALVES DE OLIVEIRA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, ante a não comprovação da contratação de empréstimos consignados pela autora, condenando o banco réu a restituir em dobro todos os valores descontados indevidamente, bem como a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 20515759),
que desconhece o contrato nº 550914226 no valor de R$ 526,32, dividido em 60 parcelas de R$ 17,44
,
e que o instrumento possivelmente foi celebrado mediante fraude, motivo pelo qual requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 20515774) sustentando que o contrato de empréstimo consignado nº 550914226 foi formalizado corretamente, com a qualificação e ciência do Requerente sobre seus direitos e obrigações, sem indícios de fraude, bem como o valor fora disponibilizado na conta da autora, de maneira que não deve se falar em danos morais ou materiais devendo a ação ser julgada improcedente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20515780) na qual, o Juízo julgou parcialmente procedente a ação na forma do Art. 487, inciso I do CPC declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº

550914226, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente

respeitada a prescrição quinquenal das parcelas, e a indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de Dano Moral.

Irresignada, a autora, ora primeira apelante, interpôs recurso de apelação (ID n°
20515781
), sustentando, em síntese, o valor irrisório da indenização por danos morais, requerendo sua majoração, bem como a alteração do termo inicial dos juros moratórios da repetição do indébito, pleiteando sua incidência a partir do evento danoso, com fundamento no art. 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ.

Enfatizou ainda, a inaplicabilidade da prescrição quinquenal ao caso, por se tratar de relação de trato sucessivo e conhecimento posterior do dano.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para atender aos pontos acima.

Igualmente irresignada, a instituição financeira ré, ora segunda apelante, interpôs recurso de apelação (ID n° 20515782), alegando, preliminarmente,
a ocorrência de prescrição trienal ou, subsidiariamente, a decadência para anulação do contrato.

No mérito, sustentou a ausência de prova de inexistência de contratação, reputando regular a relação contratual
, motivo pelo qual inexiste obrigação de restituição em dobro dos valores e tampouco danos morais.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimados, a autora/apelada e o réu/apelado apresentaram contrarrazões aos IDs n° 20515790 e 20515789, respectivamente.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal do réu/apelante devidamente recolhido. Preparo da autora/apelante dispensado eis que é beneficiária da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO

Em sede de preliminar, a autora/primeira apelante sustenta
a inaplicabilidade da prescrição quinquenal ao caso, por se tratar de relação de trato sucessivo e conhecimento posterior do dano. Por outro lado, a ré/segunda apelante, sustenta a ocorrência de prescrição trienal ou, subsidiariamente, a decadência para anulação do contrato.

De imediato, entendo que razão não assiste à ré/segunda apelante. Ora, não há o que se falar em prescrição trienal e tampouco em decadência, visto que nas relações de consumo, como a que se apresenta nestes autos, o prazo prescricional é quinquenal (Art. 27 do CDC).

De outra monta, compulsado os autos, observo que o juízo a quo, ao analisar o extrato de empréstimos consignados juntado aos autos, observou que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora cessaram no mês de agosto de 2014.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 23/08/2018, concluiu-se que não havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em relação a todas as parcelas, de maneira que agiu corretamente o magistrado ao reconhecer a prescrição parcial das parcelas, que fossem anteriores ao quinquênio retroativo à data de ajuizamento da ação.

Em que pese as alegações da autora/primeira apelante, entendo que se encontram prescritas apenas as prestações vencidas antes de 23/08/2013, mantendo incólume o direito material da autora quanto às demais.

Portanto,
rejeito as preliminares suscitadas
.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
não juntou nos autos o contrato objeto do litígio
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues a demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica, pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Ora, a instituição financeira limitou-se a juntar aos autos apenas uma impressão (“print”) extraída de seu sistema interno, na qual constaria a informação de que os valores referentes ao contrato discutido teriam sido depositados na conta bancária da autora. Todavia, tal documento não possui força probatória suficiente para comprovar a existência válida da relação contratual.

Do mesmo modo, a alegação defensiva de que os descontos teriam cessado no ano de 2014, não elide a possibilidade de restituição das parcelas que foram indevidamente subtraídas de seu benefício previdenciário, especialmente aquelas que não se encontram atingidas pela prescrição quinquenal, como já fundamentado anteriormente.

Assim, a tese sustentada pelo banco, destituída de elementos probatórios robustos, não se mostra capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos extratos do seu benefício do INSS comprovando a ocorrência de descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado nº

550914226, o qual não entabulou, conforme se pode extrair do documento acostado ao ID n° 20515759 - Pág. 11.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação dos empréstimos pela autora/apelante.

Ressalto que em nenhum momento o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos não prescritos dela decorrentes, no que se refere ao contrato de
empréstimo consignado nº

550914226
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida. O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco fora negligente e violou a boa-fé objetiva, quando fez descontos indevidos nos proventos da autora/apelante.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que correta a condenação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa. Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão dos débitos indevidos descontados diretamente dos vencimentos da parte autora/apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima, tudo em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

No caso em análise, portanto, a existência do dano moral é incontroversa, diante da indevida contratação de empréstimo consignado e dos consequentes descontos sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Contudo, quanto ao valor arbitrado, entendo que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais)
se revela adequado às particularidades do caso concreto.
Isso porque o valor total do empréstimo fraudulento não ultrapassou a quantia de R$ 526,32 (quinhentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), de modo que fixar valor superior a título de compensação moral implicaria flagrante desproporcionalidade, além de ensejar enriquecimento sem causa.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ré/apelante ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, que se mostra plenamente adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA VERGASTADA
, nos termos da fundamentação.

Por fim, condeno a instituição financeira apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025